Tribunal: TJSP
Processo: 2308449-34.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
VOTO No 39351

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Campinas n.o 14.306/12, especificamente da expressão "desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos)", relativa à reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público. Inexistência de violação direta ao texto constitucional. Reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência

Ementa:
VOTO No 39351

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal de Campinas n.o 14.306/12, especificamente da expressão "desprezadas as frações inferiores a 0,5 (cinco décimos)", relativa à reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso público. Inexistência de violação direta ao texto constitucional. Reserva de percentual de cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência que deve observar os limites da lei infraconstitucional, consoante o quantitativo das vagas oferecidas. Impossibilidade de arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. STF, AgRg no RE 440.988-DF. Inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Crise de legalidade. Doutrina. Não bastasse, ausência de parâmetro constitucional ou supralegal de percentual mínimo de vagas que deva ser reservado para as pessoas com deficiência. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Pedido improcedente.